Tribunal: TJES
Processo: 5003519-46.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003519-46.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO GONCALVES FERREIRA
RECORRIDO: ECO DA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003519-46.2021.8.08.0006.
Recorrente: RONALDO GONCALVES FERREIRA.
Recorrido: ECO DA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1).
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU RESERVA DE “PACOTE CORPUS CHRISTI 2021” JUNTO A REQUERIDA, TENDO OPTADO PELO PACOTE “LUXO”, CONSISTENTE EM 3 DIÁRIAS COM DIREITO A CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA 4 PESSOAS. AFIRMA QUE FICOU ACORDADO O PAGAMENTO DE R$ 2.050,00 PELO PACOTE COMPLETO E QUE NO MOMENTO DA RESERVA ONLINE PAGOU R$ 600,00 DE ENTRADA. NARRA QUE AO CHEGAR AO HOTEL DA REQUERIDA SE DEPAROU COM ALGO TOTALMENTE DIFERENTE DO QUE FOI INFORMADO E OFERTADO PELA DEMANDADA, AO ARGUMENTO DE QUE EM SUA PERCEPÇÃO “PARECIA UM LOCAL ABANDONADO”. ADUZ QUE APÓS DISCUTIR COM OS PREPOSTOS DA REQUERIDA, CONSEGUIU OBTER A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 600,00. RELATA QUE TEVE QUE PROCURAR ÀS PRESSAS UM NOVO HOTEL PARA PASSAR O FERIADO, TENDO QUE DESEMBOLSAR UM VALOR MAIS ALTO QUE INICIALMENTE ACORDADO, DE R$ 2.655,42, E TAMBÉM MAIS R$ 140,00 EM BEBIDAS NÃO INCLUSAS NO PACOTE, RAZÃO PELA QUAL ENTENDE QUE O DANO MATERIAL PERFAZ R$ 745,45, BEM COMO DANOS MORAIS EM VALOR DE R$ 20.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA ALEGOU COMO PRELIMINARES IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, AFIRMOU QUE O REQUERENTE PAGOU POR UM DETERMINADO TIPO DE QUARTO, MAS QUE EXIGIU SERVIÇOS APENAS FORNECIDOS A OUTRO QUARTO DE NÍVEL SUPERIOR, E CASO DESEJASSE QUARTO COM BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM E DEMAIS BENEFÍCIOS PARA 4 PESSOAS, DEVERIA DESEMBOLSAR R$ 4.880,00. NARRA QUE É INVERÍDICA A AFIRMAÇÃO AUTORAL DE QUE DEIXOU O HOTEL PELA BAIXA QUALIDADE DAS ACOMODAÇÕES, MAS SIM POR DIVERGÊNCIA NOS PREÇOS. ADUZ QUE NÃO COMETEU ATO ILÍCITO E PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA DADO TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, A FIM DE SE DECLARE A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E QUE, OU, ALTERNATIVAMENTE, SE DIGNEM A REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A FIM DE RECONHECER A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, COM A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE
R$20.745,45. (5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE AS PRESENTES CONTRARRAZÕES RECURSAIS SEJAM RECEBIDAS PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA, SEJA O FEITO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, OU, NÃO ENTENDENDO PELA PRELIMINAR, QUE A R. SENTENÇA SEJA MANTIDA INTEGRALMENTE, UMA VEZ QUE INEXISTE NO CASO EM DESLINDE DANO MATERIAL OU MORAL.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. NO CASO DOS AUTOS, NÃO CONSTATEI QUAISQUER ILEGALIDADES NA CONTRATAÇÃO EFETIVADA PELO AUTOR JUNTO À PARTE RÉ. O QUE VISLUMBRO, EM VERDADE, É QUE O DEMANDANTE NÃO SE MOSTROU SATISFEITO COM A ACOMODAÇÃO CONTRATADA E QUE, POR ESTA RAZÃO, SOLICITOU O REEMBOLSO DO VALOR PAGO AO REQUERIDO.
POSTO ISTO, DESTACO QUE, A INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE ACERCA DO QUE FOI ACORDADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DAS ALEGADAS FALHAS RELATADAS PELO ORA RECORRENTE, IMPEDE A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DO RECORRENTE. NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR TAIS INCORREÇÕES EXPOSTAS PELO AUTOR ATRAVÉS DAS IMAGENS ACOSTADAS AOS AUTOS. DESTACO QUE, AINDA QUE TENHA HAVIDO A INSATISFAÇÃO QUANTO AO SERVIÇO CONTRATADO, DEVEM SER COMPROVADOS OS PREJUÍZOS ACARRETADOS EM RAZÃO DO MESMO, O QUE NÃO VISLUMBRO NO CASO VERTENTE.
NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA.
POSTO ISTO, E SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO À PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)